Tribunal: TJES
Processo: 0004551-54.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004551-54.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: VALDECI DA SILVA FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DO TRABALHO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PARA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA DECADÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação previdenciária, determinando a conversão de dois auxílios-doença e uma aposentadoria por invalidez anteriormente concedidos para a espécie acidentária, bem como o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária desde 02/12/2019, com pagamento das parcelas vencidas e vincendas devidamente atualizadas.

2. O apelante alega a existência de coisa julgada material oriunda de processo anterior ajuizado na Justiça Federal, decadência do direito à reclassificação do benefício e ausência de incapacidade laborativa comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) definir se há coisa julgada material a obstar o exame do pedido de restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) estabelecer se incide decadência na pretensão de conversão do benefício; (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, à luz da prova pericial produzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Não se configura a alegada coisa julgada, pois a ação anterior discutia benefício previdenciário desvinculado de acidente de trabalho, enquanto a presente demanda versa benefício de natureza acidentária, com causa de pedir distinta.

5. A alegação de coisa julgada configura inovação recursal, não tendo sido suscitada oportunamente na instância de origem, motivo pelo qual não pode ser conhecida nesta fase processual.

6. A decadência não incide sobre pretensões de restabelecimento de benefício cessado, sendo inaplicável o prazo do art. 103 da Lei nº 8.213/91, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sujeita apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

7. A jurisprudência do STJ, especialmente após a ADI 6.096/DF, afasta a incidência de prazo decadencial para pedido de concessão ou restabelecimento de benefício previdenciário, limitando-se à prescrição das prestações vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da ação.

8. A prova pericial judicial conclui pela existência de incapacidade laborativa total e definitiva do autor, decorrente de transtorno afetivo bipolar e estresse pós-traumático relacionados a acidente de trabalho sofrido em 1998, com diagnóstico estabelecido por profissionais da rede pública e previdenciária de saúde.

9. Reconhecido o nexo de causalidade entre o acidente de trabalho e as patologias apresentadas, impõe-se o restabelecimento da aposentadoria por invalidez na espécie acidentária, com base em laudo técnico robusto, detalhado e coerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de coisa julgada em ação anterior versando benefício previdenciário sem vínculo com acidente de trabalho não impede a análise de pedido de aposentadoria por invalidez acidentária fundado em causa de pedir distinta.

2. O pedido de restabelecimento de benefício previdenciário cessado não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

3. Comprovado o nexo causal entre acidente de trabalho e incapacidade total e permanente, é juridicamente possível e adequada a conversão de benefício previdenciário em benefício acidentário, com o consequente restabelecimento da aposentadoria por invalidez.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 103, caput e parágrafo único. Decreto nº 3.048/99. Portaria MTB nº 3.214/78.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.832.983/AL, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.11.2024, DJEN 23.12.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.353.823/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.04.2024, DJe 02.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O caso em análise envolve ação previdenciária na qual o autor apelado busca o restabelecimento de aposentadoria por invalidez, anteriormente cessada em 01/12/2019 sob a justificativa de recuperação da capacidade laborativa.

O apelante sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de coisa julgada, uma vez que teria havido julgamento anterior, com trânsito em julgado, na ação nº 5003092-22.2020.4.02.5006, ajuizada na Justiça Federal, em que se discutiu o mesmo benefício, fundado na mesma incapacidade, sendo reconhecida judicialmente a ausência de incapacidade laboral; (ii) o decurso do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91, pois a aposentadoria fora concedida em 2000, sendo vedada a reclassificação da espécie do benefício após mais de 20 anos; (iii) a impropriedade da sentença ao desconsiderar o conteúdo do laudo pericial judicial anteriormente produzido e validado em juízo, o qual confirmou a ausência de incapacidade laboral.

Pois bem.

Em relação à coisa julgada, verifica-se que a pretensão deduzida nesta ação não coincide com a formulada na Justiça Federal, porquanto as demandas possuem objetivos diversos: nesta o apelado pleiteia o restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária, com fundamento no acidente de trabalho sofrido pelo autor em 11/08/1998, enquanto a ação anterior tratava da aposentadoria por invalidez de natureza previdenciária, sem vínculo explícito com o acidente.

Ademais, observa-se inovação recursal quanto ao tema, já que a matéria fora suscitada pela autarquia previdenciária apenas no apelo.

Quanto à decadência, igualmente não prospera a irresignação recursal, na medida em que o pedido formulado na presente demanda não trata da revisão do ato de concessão do benefício original, senão de restabelecimento após cessação administrativa recente, ocorrida em dezembro de 2019.

Vale ressaltar que a pretensão possui natureza de trato sucessivo, sujeitando-se apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, nos termos do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 8.213/9, conforme jjurisprudência do STJ, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. DESCABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito ao benefício previdenciário ou assistencial não se submete à prescrição de fundo de direito, por estar inserido nos direitos fundamentais.
2. O julgado que apreciou os embargos de declaração, nesta Corte, deve ser tornado sem efeito, restabelecendo-se a decisão monocrática que não conheceu do recurso especial do INSS. 3. Agravo interno provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.832.983/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJEN de 23/12/2024.)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MUDANÇA DE PARADIGMA. ADI 6.096/DF DO STF. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUALQUER LAPSO TEMPORAL (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos com efeitos infringentes, porque o aresto embargado foi omisso quanto à jurisprudência do STJ, considerando o resultado da ADI 6.096.
2. O aresto embargado anotou que o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região estaria de acordo com a jurisprudência do STJ. Todavia, a jurisprudência atual do STJ sobre a matéria é de que, em virtude da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de qualquer lapso temporal - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu a propositura da ação, consoante a Súmula 85/STJ. Portanto, ao contrário do que constou no aresto embargado, o decisum agravado não destoa da jurisprudência do STJ.
4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar provimento ao Agravo Interno para conhecer do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.353.823/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Por fim, observa-se que a prova pericial produzida indica com precisão que o autor apelado é portador de transtorno afetivo bipolar associado a estresse pós-traumático, patologias diretamente vinculadas ao acidente de trabalho ocorrido em 1998.

O laudo pericial, elaborado por profissional nomeado pelo juízo, é técnico, fundamentado e conclusivo quanto à existência de incapacidade laborativa total e definitiva, além de afirmar a irreversibilidade do quadro clínico e a dispensa de reabilitação profissional. Confira-se:

“a) Fundamento técnico científico: O autor possui um histórico clínico ocupacional de longa data de intercorrência durante o seu exercício laboral de um choque elétrico, no qual veio a desencadear alterações de ordem cognitiva, gerando um diagnóstico final de "estresse pós traumático e transtorno afetivo bipolar" por profissionais médicos habilitados da rede pública, previdenciária de saúde e rede privada de saúde e que o autor mantém um estado cognitivo com alterações importantes com limitações. b) Fundamento Legal: De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho n° 3.214/78, e suas Normas Regulamentadoras e Regulamento da Previdência Social (Decreto n.° 3048/99 e posteriores), o autor é portador crônico sintomático de transtorno afetivo bipolar pós estresse pós traumático e que por conseguinte estabelece-se o nexo causal ocupacional e uma incapacidade laborativa total e definitiva do autor, dispensando a reabilitação profissional face os componentes biopsiquicosociais pertinentes do autor. Diagnóstico - Estresse pós traumático. - Transtorno afetivo bipolar.”

Nesse cenário, a juíza de primeira instância, acertadamente, considerou presentes os requisitos legais para o restabelecimento da aposentadoria por invalidez, reconhecendo, com base em prova robusta e coerente, o nexo de causalidade entre a atividade profissional desempenhada e a patologia desenvolvida pelo apelado, bem como a atual e permanente inaptidão para o exercício de qualquer atividade laboral.

A conversão do benefício para sua espécie acidentária exsurge, portanto, juridicamente adequada, diante das circunstâncias específicas do caso.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recu
r
so e
a ele

nego

provimento.

Os honorários deverão ser fixados na fase de liquidação, já considerado a fase recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual: 19-26/05/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.